Tribunal: TCU
Processo: 016.474/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5514/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.474/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonia Lucia Bezerra da Silva (XXX.953.083-XX); Celma Fiuza Miranda (XXX.572.787-XX); Ivone Rocha dos Santos (XXX.192.009-XX); Lourdes Ferro Marques (XXX.292.161-XX); Maria Aparecida Simoes (XXX.821.046-XX); Maria Edimaura Alves Lopes (XXX.486.433-XX); Maria de Fatima Gomes de Brito (XXX.639.217-XX); Maria do Carmo Moreira Marcelino (XXX.874.831-XX); Valdete Barreto de Andrade (XXX.296.015-XX); Zelia Ivete da Rocha (XXX.681.728-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.